Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Vistos, etc... Vista ao Distrito Federal sobre o resultado negativo da diligência citatória, podendo indicar novo endereço ou requerer o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator